Tribunal: TJDFT
Processo: 0002323-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002323-27.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE MARCOLINO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍTIMAS MENORES DE IDADE. LEI 13.431/2017. REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA SEMPRE QUE POSSÍVEL. REGRA A SER OBSERVADA INDEPENDENTEMENTE DA IDADE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE E MESMO QUE NÃO SE TRATE DE VIOLÊNCIA SEXUAL. CONCILIAÇÃO ENTRE O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PELO AUTOR DA VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.431/2017 estabeleceu um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas mais variadas formas (física, psicológica, sexual e institucional). 2.Dentre os mecanismos previstos nessa lei para assegurar os direitos e a proteção integral da criança e do adolescente que sejam vítimas ou testemunhas de violência insere-se a oitiva sobre essa situação por meio de depoimento especial, o qual, nos termos do art. 11, "caput", da Lei n. 13.431/2017, deve ser realizado em sede de produção antecipada de prova sempre que possível. 3. A interpretação literal do artigo indica que a produção antecipada dessa prova deve ser a regra, independentemente da idade da criança ou adolescente e da forma de violência, e não apenas nas hipóteses do seu parágrafo primeiro (idade inferior a sete anos ou caso de violência sexual), havendo, inclusive, recomendação do CNJ para que esse procedimento passe a ser adotado com maior constância pelos Tribunais. 4. O depoimento especial em sede de produção antecipada de prova concilia o melhor interesse da criança ou adolescente com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autor da violência, que, além de ter oportunidade de participar, assistido por sua Defesa, do procedimento na ação cautelar, poderá se manifestar de maneira aprofundada sobre a prova assim produzida e confrontá-la com os demais elementos de convicção na fase judicial, caso venha a ser proposta ação penal em seu desfavor. 5. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 11, § 1o, inciso I, da Lei 13.431/2017, sustentando não estarem presentes os elementos objetivos exigidos para a produção antecipada de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 11, § 1o, inciso I, da Lei 13.431/2017, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “...o art. 21 da Lei n. 13.431/2017 autoriza a autoridade policial, nos casos em que vislumbre risco à criança ou adolescente, a representar ao Ministério Público para que proponha ação cautelar de antecipação de prova, sem fazer restrição etária ou quanto à forma de violência sofrida...” (ID Num. 13886651 - Pág. 18). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, ao decidir, o órgão colegiado assentou que “...conforme exposto, há notícia de que o recorrido teria apagado do celular das filhas as mensagens que poderiam corroborar as provas da materialidade dos fatos, o que torna ainda mais relevante a produção dessa prova” (ID Num. 13886651 - Pág. 30), de modo que rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017